Tribunal: STF
Processo: ARE 1343392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. MÉRITO: SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA. ESCREVENTE COMPROMISSADA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA EM MOMENTO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO ADIMPLIDAS PELO TITULAR DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE CANINDÉ PARA FINS DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
    - Trata o caso de reexame necessário e apelação cível em ação originária de mandado de segurança por meio da qual se discute a legalidade do ato administrativo impugnado, consubstanciado no indeferimento do recolhimento de contribuições previdenciárias necessárias à aposentadoria da apelada por tempo de serviço.
    - Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que eventual ação de consignação em pagamento, tal qual sustentado pelo Estado do Ceará, somente poderia ser ajuizada por quem tinha o encargo de repassar as contribuições previdenciárias ao órgão administrativo competente.
    - É manifesto o interesse de agir da impetrante, uma vez que pretende ter reconhecido o seu direito de continuar vinculada ao regime próprio de previdência social RPPS do Estado nos termos das leis previdenciárias estaduais e do Código de Organização Judiciária. Preliminar rejeitada.
    - Mérito: tratando-se na espécie de serventuária da justiça com ingresso anterior à CF/88 e que implementou todos os requisitos necessários para aposentadoria antes da EC nº 20/98, impossível o seu desligamento do regime previdenciário estadual. 
    - Eventual ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias, que deveriam ter sido repassadas pelo titular do 1º Ofício da Comarca de Canindé, não possui o condão de obstar o direito à aposentadoria por tempo de serviço da recorrida, uma vez que se consubstancia em verdadeiro direito adquirido.
    - Ademais, a própria apelada pretende adimplir as contribuições objeto da presente impetração, ainda que referido pagamento não seja de sua responsabilidade, circunstância que tão somente corrobora a impropriedade do ato administrativo impugnado.
    - Precedentes deste TJCE.
    - Reexame Necessário conhecido.
    - Apelação conhecida e desprovida.
    - Sentença mantida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 40, caput e 236 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Na espécie, a senhora Alice Maria Freitas Maciel assumiu a função de escrevente compromissada sob a égide da Lei nº 6.904/63 (então Lei de Organização Judiciária do Estado do Ceará), em dezembro de 1970, conforme se depreende dos documentos de fls. 26/28.
    Como decorrência de tal ingresso sob regime especial, esta manteve-se vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social RPPS do Estado do Ceará, conforme se depreende do Termo de Atualização de Cadastro e demais documentos de fls. 22/25, e teve seu respectivo tempo de serviço liquidado, quando da superveniência da Emenda Constitucional nº 20/98, pela Divisão de Pessoal desta egrégia Corte de Justiça (documentos de fls. 32/37), totalizando, em junho de 1998, 37 (trinta e sete) anos e 173 (cento e setenta e três) dias de serviço, tempo suficiente para ter incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito de se aposentar, antes mesmo da vigência de quaisquer das leis invocadas pela autoridade coatora e reiteradas pelo Estado do Ceará em seu recurso.
    Ora, considerando-se que a recorrida contava, em junho de 1998, com 37 (trinta e sete) anos de serviço público, certo é que, entre 1991 e 1992, já havia alcançado os 30 (trinta) anos até então necessários para sua aposentar-se, ainda que o empregador (Cartório do 1º Ofício da Comarca de Canindé) não tivesse procedido aos repasses que eram devidos ao órgão previdenciário competente.
    [...]
    Ademais, a Lei Complementar Estadual nº 12/99, em seu art. 4º, inciso IV, era clara ao estabelecer que eram contribuintes obrigatórios do SUPSEC os servidores da justiça indicados na parte final do então vigente §8º do art. 331 da Constituição Estadual, cuja redação segue transcrita: [...]
    Destarte, tendo em vista 1) a nomeação da apelada para exercer as funções de escrevente em dezembro de 1970, sob o regime da Lei Estadual nº 6.904/63; 2) o implemento das condições necessárias para a aposentadoria em momento anterior à Emenda Constitucional nº 20/98; 3) a ausência de responsabilidade da recorrida quanto ao repasse das contribuições ao órgão previdenciário competente durante o período vindicado; e 4) a inexistência de impedimento legal à regularização de débito previdenciário por terceiro (valores devidos pelo Cartório serão adimplidos pela escrevente compromissada), extreme de dúvidas a ilegalidade do ato administrativo impugnado.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente